Tribunal: TJMT
Processo: 0006526-40.2010.8.11.0037
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006526-40.2010.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VALNEI LUIZ GUENO - CPF: 456.260.579-00 (EMBARGANTE), LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO), FERNANDA CRISTINE RABELO - CPF: 424.191.821-20 (EMBARGANTE), UMBERTO JOAO GUENO - CPF: 533.885.859-20 (EMBARGANTE), AGROFEL AGRO COMERCIAL LTDA - CNPJ: 03.415.222/0001-63 (EMBARGADO), KELTON ALFREDO VOLPE - CPF: 812.700.111-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – AÇÃO FUNDADA EM INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – DEMONSTRATIVO DO DÉBITO APRESENTADO COM A PETIÇÃO INICIAL – INAPLICABILIDADE DO CDC – PRODUTOR RURAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO – SENTENÇA MANTIDA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO VÍCIO ALEGADO – RECURSO FUNDADO EM SIMPLES DISCORDÂNCIA COM FUNDAMENTOS DECISÓRIOS DESFAVORÁVEIS – ACÓRDÃO QUE ANÁLISOU TODA A MATÉRIA RECURSAL, DANDO A CABÍVEL SOLUÇÃO À LIDE – FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. Se o acórdão enfrenta integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 1.022), merecem rejeição os embargos de declaração interpostos exclusivamente com o intuito de rediscutir e prequestionar a matéria no interesse da estratégia recursal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 0006526-40.2010.8.11.0037 (interposto nos autos do Recurso de Apelação Cível autuado sob mesmo número) – Classe 1689 – CNJ – Primavera do Leste-MT

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por VALNEI LUIZ GUENO, FERNANDA CRISTINE RABELO e UMBERTO JOAO GUENO contra o v. acórdão de Id. n. 81875466, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível no 0006526-40.2010.8.11.0037 interposto pelos embargantes, e manteve inalterada a sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 3a Vara Cível de Primavera do Leste/MT, que nos autos da ação de “Embargos à Execução” (Número Único 0006526-40.2010.8.11.0037 - Cód: 74207), ajuizada pelos embargantes contra a AGROFEL AGRO COMERCIAL LTDA, julgou improcedente o pedido, condenando os embargantes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor do débito
(cf. Id. no 75497096).

Os embargantes alegam que o acórdão se omitiu quanto ao fato de que o autor sofreu dano moral indenizável, porque a embargada não entregou grande parte dos produtos comprados, e ainda compeliu o comprador a assinar, em momentos diversos, 3 termos de confissão de dívida, com juros altíssimos.

Pedem, pois, o acolhimento dos embargos, para que o vício seja sanado, e a matéria prequestionada (cf. Id. n. 82766481).

Transcorreu o prazo sem que a embargada apresentasse contrarrazões
(cf. Id. n.

84626461).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 03 de maio de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A interposição de embargos de declaração é de fundamentação vinculada a quaisquer das hipóteses de cabimento constantes do art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não possuindo natureza de efeito modificativo, tampouco para rediscussão dos fatos e fundamentos.

No pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.” (Segunda Seção -
EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS
Embargos
de
Declaração
no Agravo Interno nos
Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6
– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017),

E, ainda, na doutrina de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2o vol, 11a Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

No recurso de apelação, os embargantes alegaram que a petição inicial da ação de execução é inepta, porquanto veio desacompanhada do título executivo extrajudicial e da planilha atualizada do débito; alegaram, ainda, que a relação estabelecida entre as partes é de consumo, já que o débito decorre de aquisição de insumos agrícolas para emprego em lavouras da parte autora, de modo que o caso comporta aplicação do CDC, que prevê a inversão do ônus da prova; por fim, aduziram, que grande parte dos produtos negociados não foi entregue, sendo ilegal e indevida a cobrança referente à essa parte dos produtos.

O acórdão embargado foi proferido nos seguintes termos:

“Quanto à primeira tese, os apelantes afirmar que a petição inicial é inepta “tendo em vista a ausência de título executivo extrajudicial, bem como a ausência da planilha de débito devidamente atualizada”. Na verdade, a petição inicial veio devidamente acompanhada do instrumento de confissão de dívida, conforme Id. n. 75496969 - pág. 12, o qual, nos termos da súmula n. 300 do STJ, constitui título executivo extrajudicial.

Quanto à tese de ausência de demonstrativo do débito, a alegação também não convence porque, conforme mostra o documento vinculado ao Id. no 75496973 - pág. 2, o demonstrativo do débito também foi apresentado juntamente com a petição inicial, ali constando a data de vencimento da dívida, o índice de correção, o percentual dos juros aplicados e outros dados informativos (cf. Id. n.).

Portanto, deve ser rejeitada a arguição de inépcia da inicial sob esse fundamento.

Quanto ao pedido de aplicação do Código de Defesa do Consumidor, o art. 2° do CDC estabelece que “consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final”.

O produtor rural que compra enorme quantidade de insumos agrícolas para implementar sua produção, com intuito exclusivamente comercial e capitalista, por óbvio não é consumidor final desses produtos, mas sim adquirente de “insumos” que serão empregados na realização de sua atividade produtiva devotada à consecução de lucro econômico, não sendo justificável, portanto, a aplicação do CDC à espécie.

Por outro lado, ainda que se considerasse que a relação estabelecida entre as partes é de consumo, como, no caso, o instrumento de confissão de dívida é título executivo extrajudicial dotado de irrecusável força executiva, o ônus da prova quanto à sua desconstituição evidentemente é da responsabilidade do devedor, não bastando a mera alegação genérica de que nem todos os produtos adquiridos foram entregues.

Quanto à alegada inexigibilidade do título, destaco os seguintes trechos da sentença:

Cinge-se a questão controvertida quanto à inexigibilidade do título executado na ação em apenso.

Em audiência de instrução, a testemunha JOSAY afirmou que já trabalhou na embargada nos anos de 2007 a 2011; que trabalhou aqui em Primavera de 2008 a 2011; que ingressou em Rondonópolis, como representante comercial de vendas; que em Primavera era gerente da loja; que não conhecia os embargados quando chegou; que sabia que existia a dívida, pois quando chegou para assumir a loja, foi passado todos os valores pendentes a receber; que para haver devolução de produtos, o cliente deve entrar em contato com a loja que fez a venda, a qual pode concordar ou não com a devolução; que se a loja concordar, é emitida uma nota fiscal de devolução e dá baixa nos valores; que falou com o embargante VALNEI sobre a dívida via telefone; que ele disse que não havia recursos para pagamento e logo em seguida a empresa decidiu acionar a parte jurídica; que se o embargante tivesse devolvido os produtos, seria realizado o processo descrito; que sem a nota não consegue tramitar produto para a fábrica e da fábrica para a revenda.

(...)

Destarte, ante o conjunto probatório coligido aos autos, entendo que os embargantes não conseguiram comprovar suas alegações.

Isso porque a parte embargante não se desincumbiu do seu ônus, pois os documentos que juntou em nada abalam a tese executiva da embargada.

Impende consignar, ainda, que não tem força para infirmar o demonstrativo do débito a mera impugnação genérica que não especifica em que consistem os supostos equívocos.

Com efeito, é cediço que o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil menciona que incumbe ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito, de maneira que o texto legal deve ser aplicado em seus exatos termos e, na hipótese em apreço, a parte requerente não conseguiu comprovar a existência de vícios no negócio jurídico.

(...)

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

(...)”.

Portanto, como não houve comprovação das alegações dos embargantes, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

(...)”.

Como se vê, o acórdão abordou tudo o que foi alegado no apelo, e ao final, sem qualquer omissão, concluiu que não houve comprovação das alegações dos apelantes.

Constata-se, portanto, que o acórdão não padece de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/2015, mas apenas decidiu contrariamente à tese defendida pelos embargantes, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte embargante contra o julgamento que lhe foi desfavorável, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal.

Finalizo lembrando que a exigência do prequestionamento é dever da parte, e não propriamente do julgador (CPC, art. 1.025), motivo pelo qual não é necessária a menção expressa e pontual de quais dispositivos foram ou não observados, violados e/ou aplicados, bastando que conste da fundamentação a exposição clara, coesa, congruente e motivada das razões fáticas e/ de direito adotadas à construção do raciocínio e do desfecho decisório, o que foi perfeitamente atendido no julgamento em questão.

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão, o evidente escopo de rediscussão da matéria, e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC, rejeito os aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021